Tribunal: TJSP
Processo: 0003913-09.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO – ESTUDO À DISTÂNCIA – AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE COMPETENTE – IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 126, DA LEP – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.